Tribunal: STF
Processo: Rcl 95325
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Bruno de Castro Caprilhone contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Curitiba, nos autos do Processo 0000865-54.2025.5.09.0007, por meio da qual foi determinado o sobrestamento da demanda, com fundamento no que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR (Tema 1.389 da repercussão geral).
 
O reclamante narra que:

Trata-se originariamente de reclamatória trabalhista ajuizada com pedido de reconhecimento de vínculo empregatício. 
No curso da demanda, o Juízo reclamado determinou a suspensão do feito com fundamento no Tema 1.389 da Repercussão Geral deste Supremo Tribunal Federal, sob o entendimento de que a controvérsia estaria abrangida pela ordem nacional de sobrestamento relacionada às discussões envolvendo contratação civil/comercial de prestação de serviços, trabalho autônomo e pejotização. 
Ocorre que a hipótese dos autos não possui aderência temática com a controvérsia submetida ao Tema 1.389 (doc. 1, p. 2 – sem os grifos do original).
 
Sustenta, em suma, que as questões discutidas no processo de origem não se identificariam com a matéria submetida à sistemática da repercussão geral no paradigma invocado, razão pela qual seria indevida a suspensão do andamento da ação.
 
Argumenta que:

[...] muito embora [...] tenha possuído uma unidade (cafeteria) vinculada à rede de franquias das rés que integram o polo passivo da reclamatória trabalhista, o pedido de vínculo se refere à prestação de serviços prestados de forma paralela à relação contratual de franqueado. 
Tal fato é reconhecido pela própria defesa apresentada pelas empresas, na medida em que reconhecem que, paralelamente à condição de franqueado, o reclamante passou a prestar serviços às reclamadas sem a existência de qualquer contrato formal de natureza civil ou comercial entre as partes: [...]
Logo, trata-se de fato incontroverso que a prestação de serviços ocorreu sem qualquer instrumento contratual civil/comercial formalizado entre as partes. 
Em outras palavras, as próprias rés da ação trabalhista reconhecem que a natureza jurídica da relação havida entre as partes não se deu no âmbito do contrato de franquia, mas sim de forma autônoma, paralela e desvinculada da relação empresarial anteriormente existente. 
Tal distinção assume especial relevância no presente caso justamente porque o Tema 1.389 da Repercussão Geral trata de hipóteses envolvendo discussão acerca da licitude de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, inclusive relações empresariais formalizadas, como ocorre em casos típicos de pejotização, representação comercial, franquia ou contratação autônoma (doc. 1, pp. 2-3).
 
Ao final, requer a concessão de medida liminar e, no mérito, a cassação da decisão reclamada, para que seja afastado o sobrestamento determinado na origem e assegurado o regular prosseguimento do processo.
 
É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A decisão que determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões relacionadas ao Tema 1.389 RG tem o seguinte teor, no que interessa:

No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
[...]
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário (ARE 1.532.603/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/4/2025).
 
Como se vê, foi determinada a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. 
 
No caso dos autos, conforme relatado, a autoridade reclamada determinou o sobrestamento do feito originário, sob os seguintes fundamentos:

Considerando que a discussão envolvida está englobada no Tema de Repercussão Geral 1389, do STF, e considerando que neste há determinação expressa de suspensão dos processos envolvendo o reconhecimento do vínculo de emprego, suspende-se o processo até deliberação ulterior do mesmo tribunal (doc. 6, p. 235).
 
Após pedido de reconsideração, a decisão foi mantida:

Mantenho a decisão de sobrestamento já proferida nos autos (id 3d6cc3e), por seus próprios fundamentos, acrescentando que há, nos presentes autos, discussão envolvendo inclusive a relação de franquia, durante parte do vínculo que se pretende ver reconhecido. Além disso, a decisão sob análise da Suprema Corte no Tema 1.389 de repercussão geral envolve também a competência para apreciação das causas que envolvem discussão sobre contrato civil/comercial de prestação de serviços (doc. 6, p. 284).

Da leitura dos fundamentos adotados nos atos impugnados, não identifico a existência de manifesta teratologia apta a justificar o cabimento da reclamação constitucional contra decisão que estabelece o sobrestamento do processo com fundamento em determinação emanada desta Suprema Corte.

Com efeito, a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do descabimento da reclamação constitucional voltada a impugnar decisão que determina o sobrestamento do processo de origem com fundamento em paradigma submetido à sistemática da repercussão geral, ressalvadas hipóteses excepcionais de manifesta teratologia. Nesse sentido, cito os seguintes julgados, de ambas as Turmas desta Suprema Corte:

DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO ARE 1.532.603/PR (TEMA 1.389 RG). NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral. 
III. Razões de decidir 
3. No julgamento do Tema 1.389 RG, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade. 
4. No caso, o agravante sustenta que o juízo reclamado, ao suspender o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no julgamento do paradigma acima invocado, pois não teria observado a alegada ausência de contrato escrito. 
5. A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser incabível reclamação constitucional para questionar decisão que determina o sobrestamento do feito na origem, com fundamento em paradigma submetido à sistemática da repercussão geral, salvo em hipótese de flagrante teratologia, o que não se verifica no presente caso. 
IV. Dispositivo 
6. Agravo regimental desprovido. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 RG; Rcl 61.238 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7/8/2024; Rcl 24.632 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21/9/2017; Rcl 38.666 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/3/2020; Rcl 39.015 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2021 (Rcl 92.761 AgR,/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13/5/2026). 

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL.  SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. ALEGAÇÃO DE  EQUÍVOCO NO SOBRESTAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM.  RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO.  1.   O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de  reclamação ajuizada contra ato que implica a  suspensão de processo para  aguardar-se julgamento de recurso extraordinário paradigma da  sistemática da repercussão geral.  2. Agravo interno desprovido (Rcl 61.238 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7/8/2024).
 
 AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.  DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS.  USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato  do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de  recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão  geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15.  2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias  antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão  do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos  requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao  STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso  extraordinário.  3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a  pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o  respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal  própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§ 6º e 7º, do CPC/15.  4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 24.632 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda  Turma, DJe 21/9/2017).
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO  AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA O  SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM PARA AGUARDAR O  JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 695.911 – TEMA  492 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO  ENTRE A HIPÓTESE DOS AUTOS E O TEMA MENCIONADO.  INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO.  PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.  AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl  38.666 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/3/2020).
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO  EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM  TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE  USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.  1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal  (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão  que promove a suspensão do processo, para aguardar o  julgamento de recurso extraordinário paradigma.  2. Quanto à alegação de inobservância da decisão  proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC,  observe-se que, embora não tenha determinado expressamente  a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão  geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem  emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só,  afronta à autoridade de decisão do STF.  3. Agravo interno a que se nega provimento, com  aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do  CPC/2015, em caso de decisão unânime  (Rcl 39.015 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2021).
 
Menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos análogos: Rcl 86.250/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 20/10/2025; Rcl 85.835/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9/10/2025; Rcl 85.547/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/10/2025; Rcl 46.123/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/2/2022; e Rcl 94.239/SP, da minha relatoria, DJe 21/5/2026.
 

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.
 
Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator